Tribunal: TJMT
Processo: 1044089-37.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044089-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[WILLIAN GUERRISE DIAS DA SILVA - CPF: 033.750.811-97 (RECORRENTE), THAYANNY DOS SANTOS SANTIAGO - CPF: 027.560.881-61 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
.

N. Recurso:
1044089-37.2025.8.11.0001.

Recorrente:
WILLIAN GUERRISE DIAS DA SILVA.

Recorrida:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
30/10 A 03/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. CHEGADA AO DESTINO APÓS SEIS HORAS DO PREVISTO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de atraso em voo e perda de conexão. O recorrente busca a majoração da indenização, alegando desproporcionalidade frente ao abalo experimentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais decorrentes de atraso de voo e perda de conexão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso do voo, que resultou em perda de conexão e chegada ao destino com mais de seis horas de diferença, caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da transportadora, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A indenização por dano moral tem função compensatória e pedagógica, devendo ser arbitrada de modo proporcional à gravidade da falha e aos transtornos efetivamente suportados pelo passageiro.

A indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o método bifásico fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, revelando-se adequado o montante arbitrado pelo juízo de origem, diante da prestação parcial de assistência material e da realocação no voo subsequente.

Ausente demonstração de prejuízo extraordinário, mantém-se o valor arbitrado, suficiente para cumprir as funções compensatória e sancionatória da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O atraso de voo, que ocasiona perda de conexão e chegada ao destino com atraso significativo, gera dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base no método bifásico, observando proporcionalidade e razoabilidade, sem ensejar enriquecimento indevido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

O reclamante busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 317545928, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais
)
,
com juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, e correção monetária pelo indexador IPCA, a partir do arbitramento.

Em sede recursal, o recorrente sustenta que o valor fixado a título de
danos morais
não corresponde ao abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente
,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela reclamada, uma vez que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da demandada para o trajeto entre Porto Alegre/RS e Cuiabá/MT, com conexão em Guarulhos/SP. O embarque estava previsto para o dia 15/06/2025, às 20h00, com chegada ao destino no dia seguinte, às 01h05.

Relata que o primeiro trecho da viagem sofreu atraso, decolando apenas às 22h40, o que ocasionou a perda da conexão para Cuiabá/MT. Em razão disso, narra que foi realocado em outro voo, operado por companhia aérea parceira, com partida prevista para as 5h50.

Afirma ter recebido apenas um
voucher
de alimentação, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), sendo submetido a situação de extrema frustração, cansaço e desconforto, em decorrência dos atrasos, da reacomodação e da ausência de assistência adequada por parte da reclamada.

A demandada, por sua vez, alega que o atraso ocorreu em razão da necessidade de manutenção não programada na aeronave. Sustenta, ainda, que prestou toda a assistência devida ao passageiro, fornecendo alimentação e reacomodação no próximo voo disponível com destino ao local originalmente contratado.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por
dano moral
, no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pois bem, o cerne recursal limita-se à possibilidade de
majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais
, em razão do
atraso do voo contratado
, que causou a perda da conexão e a realocação em outro voo, resultando em
sua chegada ao destino 6 horas e 10 minutos após o horário inicialmente previsto
.

Assim, sendo incontroversa a obrigação de indenizar pelos danos morais, passo à análise do valor fixado a título de indenização
.

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e produzir no causador do dano um efeito dissuasório, de modo a prevenir condutas semelhantes.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025